Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731822-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Opõe o impetrante EDWARD SILVA DAMASCENA embargos de declaração em face da decisão monocrática (id 74712817), que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, o presente Mandado de Segurança Originário, ante a ausência dos requisitos legais, com fulcro nos artigos 5o e 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do CPC. Em suas razões (id 74789386), o embargante sustenta, em suma, que a decisão monocrática foi omissa quanto às suas alegações, no mérito, de que o imóvel adjudicado constitui bem de família, ausência de intimação válida da decisão a quo que determinou a adjudicação e a imissão na posse do imóvel e de aplicação do princípio da menor onerosidade da execução. Aduz ainda que é contraditória a conclusão de que haveria via recursal eficaz e disponível, porque embora tenha sido interposto o AGI no 0729433-65.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão judicial objeto de nulidade, o pedido de efeito suspensivo naqueles autos foi indeferido liminarmente, não produzindo efeito útil à preservação da posse do imóvel, o que evidenciaria a inadequação da via recursal ordinária e justificaria a impetração do mandado de segurança. Na ocasião, repisa as mesmas teses formuladas na fundamentação do Mandado de Segurança atinente ao mérito para sustentar a nulidade da decisão interlocutória do juízo originário. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente retratação da decisão embargada e o recebimento do mandado de segurança, além da análise do pedido liminar de suspensão da imissão na posse. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que o não cabimento do Mandado de Segurança foi apreciado de forma ampla, clara e coerente. Cumpre esclarecer que a omissão atacada por aclaratórios está presente quando o magistrado deixa de enfrentar determinado argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Já a contradição deve ser a interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Não obstante, tais circunstâncias, na parte pertinente ao deslinde da controvérsia, não foram demonstradas pelo embargante e não se relaciona com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório ou o entendimento da parte. Ademais, as questões apontadas como omissas atinentes ao mérito da causa não foram enfrentadas porque, por óbvio, a demanda sequer ultrapassou o pressuposto primário do cabimento por ausência mínima dos requisitos legais, tendo sido indeferida a inicial de plano por se tratar de impugnação à decisão judicial interlocutória da qual cabe recurso com efeito suspensivo, a teor do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Aliás, conforme registrado na decisão embargada (id 74712817), as matérias já estão sendo discutidas no AGI 0729433-65.2025.8.07.0000, distribuído à E. 6a Turma Cível, de relatoria da Desembargador Vera Andrighi, no qual foi proferida decisão monocrática, em 24/07/2025, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, tendo sido interposto pelo ora impetrante agravo interno, em 01/08/2025, pendente de julgamento, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, diversamente do sustentado, o fato de ter sido indeferido o efeito suspensivo no aludido AGI, pendente de julgamento do mérito, não justifica, evidentemente, a impetração de Mandado de Segurança, pelo contrário, corrobora a intenção do impetrante de utilizar indevidamente essa via excepcional como sucedâneo recursal, buscando violar os pressupostos mínimos do instituto e a segurança jurídica, razão pela qual não há que se falar em contradição. A par dessas questões, a indevida tentativa de rediscutir a interpretação adotada no tocante ao não cabimento do Mandado de Segurança não é pertinente ao recurso manejado. Desse modo, nota-se que a parte embargante pretende, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1847138, 07155690820228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024.)” Por fim, cumpre advertir que, em caso de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, o relator poderá, em decisão fundamentada, condenar a parte embargante em multa, nos termos dos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora